Tribunal: TJMT
Processo: 1018795-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018795-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (AGRAVADO), JOSE JACONIAS DA SILVA - CPF: 888.711.691-15 (AGRAVADO), LIMPRESS SISTEMAS DE SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 07.782.459/0001-33 (AGRAVADO), EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 02.713.409/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL, INÉPCIA DA PETIÇÃO DO AGRAVO, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – REJEIÇÃO – MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade recursal, quando se constatar que a interposição do Recurso ocorreu dentro do prazo legal estipulado.

Nos termos do artigo 330, §1
o
, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, rejeita-se a preliminar.

Não há falar em falta de interesse processual, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, quando a pretensão esposada na inicial
não é a declaração de nulidade dos atos administrativos, mas obter
o ressarcimento do dano provocado ao erário municipal.

Não há falar no não conhecimento do Recurso, por violação ao Princípio da Adstrição, se há, na inicial, o
apontamento das irregularidades praticadas pelo Recorrido e os fundamentos pelos quais deveria ser concedido o pedido de indisponibilidade de seus bens.

Nas Ações Civis Públicas, com vistas ao ressarcimento de danos ao erário, o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens exige, necessariamente, a demonstração do preenchimento dos requisitos do artigo 300, do CPC (
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
).

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, mostra-se correta a decisão que negou o pedido de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário (cód. 245807), ajuizada em face de Júlio César Davoli Ladeia e Outros, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados.

O Recorrente sustenta que ingressou com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário, com pedido de liminar, objetivando a indisponibilidade de bens de propriedade dos Agravados, Júlio César Davoli Ladeia e Limpress, solidariamente, no valor de R$ 1.490.194,40 (um milhão, quatrocentos e noventa mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos); Júlio César Davoli Ladeia e Evolu Servic, solidariamente, no valor de R$ 52.960,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta reais) e José Jaconias e Limpress, solidariamente, no valor de R$ 713.879,95 (setecentos e treze mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Discorre, igualmente, que o
decisum
singular deve ser reformado, pois é cabível a decretação da indisponibilidade de bens, porque presentes os seus requisitos autorizadores, porquanto os contratos oriundos do Pregão Presencial n. 012/CPL/2007, da Dispensa de Licitação n. 009/CPL/2008, da Dispensa de Licitação n. 012/CPL/2008 e do Pregão Presencial n. 053/CPL/2008, estão eivados de vícios e nulidades, e, portanto, nulos e sem efeitos jurídicos, de modo que, o dano ao erário é
in re ipsa
,
uma vez que o art. 4
o
, da Lei n. 4.717/1965, em seu inciso III, alínea “a”, e em seu inciso V, alínea “a”, consideram nulos os atos e/ou contratos administrativos, se celebrados sem prévia concorrência pública ou administrativa, e quando entabulados em desacordo com as normas legais e regulamentares, sendo certo que a realização de despesas/pagamentos com recursos públicos, sem o necessário procedimento licitatório, viola os preceitos do art. 24, II, da Lei n. 8.666/1993.

Assevera que o legislador elegeu a indisponibilidade de bens do causador do dano ao erário, como medida efetiva, útil e ágil, para assegurar o devido ressarcimento aos cofres públicos.

Informa que, do conjunto probatório, nos autos do inquérito civil, acostado na ação de base, extrai-se a ocorrência da prática de licitações viciadas e fraudulentas, sem a devida observância das disposições contidas na Lei 8.666/1993.

Nessa toada, entende estar demonstrado o dano ao erário e(ou) à coletividade o que, justifica a medida de indisponibilidade, de modo que a exigência de prova, mesmo que indiciária, da intenção dos agentes de frustrar-se à efetiva condenação, como reclama o Magistrado
a quo
, representa o irremediável esvaziamento da indisponibilidade, garantida no nível constitucional (CRF, art. 37, § 4
o
) e legal (Lei n. 8.429/1992, art. 7
o
).

Requer o efeito ativo ao Agravo para o fim de deferir liminarmente, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, determinando-se a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio dos Agravados, a fim de resguardar o ressarcimento ao erário municipal.

O pedido do efeito ativo foi indeferido (id. 28555483, págs. 01/06).

O Recorrido José Jaconias da Silva apresentou a contraminuta ao Recurso, pela qual levanta as preliminares de intempestividade recursal, inépcia da petição do Agravo, falta de interesse processual, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens e não conhecimento, por ausência de adstrição. No mérito, pugna por seu desprovimento (id. 33186960, págs. 01/15).

Júlio César Davoli Ladeia, Evolu Servic Ambiental Ltda. e Limpress Sistemas de Serviços Eireli-EPP não apresentaram contraminuta ao Agravo (ids. 94447454, pág. 01, 94447471, pág. 01 e 112824494, pág. 01, respectivamente).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 113093959, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Ministério Público, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário (cód. 245807), ajuizada em face de Júlio César Davoli Ladeia e Outros, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos por Ato de Improbidade Administrativa, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, contra os Agravados Júlio César Davoli Ladeia, José Jaconias da Silva, Limpress Sistemas de Serviços Eirelli-EPP e Evolu Servic Ambiental Ltda., alegando que os Requeridos teriam agido fora dos limites legais e possibilitado que o erário sofresse dano, visto que realizaram contratos de prestação de serviço de limpeza de hospitais, unidades escolares e varrição de ruas, sem a observância do processo licitatório.

Defendeu, na inicial, que houve irregularidades no Pregão Presencial n. 012/CPL/2007, que teve como vencedora a empresa Limpess Sistemas de Serviços Eirelli-EPP, na Dispensa de Licitação n. 009/CPL/2008, que contratou a pessoa jurídica Limpess Sistemas de Serviços Eirelli-EPP, na Dispensa de Licitação n. 012/CPL/2008, que realizou a contratação da empresa Evolu Servic Ambiental Ltda., no Pregão Presencial n. 053/CPL/2008, que devem ser declarados nulos.

Afirmaram, ainda, que houve dano ao erário que deve ser ressarcido pelos Requeridos.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Requeridos, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto entendo que não restam demonstrados, ao menos por ora, os requisitos aptos a ensejar a concessão da liminar previstos no art. 311, II do CPC, motivo pelo qual

INDEFIRO a tutela de evidência vindicada.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares, suscitadas pelo Recorrido
José Jaconias da Silva.

Da Preliminar de Intempestividade

O Agravado sustenta que o dia 28/10/2019 foi “ponto facultativo”, e o dia 20/11/2019 sequer consta da Portaria n. 442/2018, do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; portanto, não devem ser excluídos do cômputo do prazo recursal. Logo, em razão de o Agravante ter tomado ciência da decisão recorrida, em 23/10/2019, e ter interposto o Recurso somente em 09/12/2019, deve-se reconhecer a intempestividade recursal.

Em que pese à alegação do Recorrido, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, já que a Portaria n. 1.455/2018-PRES-DGTJ, publicada no Diário da Justiça Eletrônico, do dia 11/12/2018, deixou expresso que, nos dias 28/10/2019 e 20/11/2019, não haveria expediente nos nos Órgãos do Poder Judiciário Mato-grossense.

A referida Portaria assim dispôs:

Portaria Presidência

PORTARIA N. 1455/20418-PRES-DGTJ

Estabelece o Calendário Forense do Poder Judiciário de Mato Grosso no ano de 2019.

(...)

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de a Administração facilitar o acesso à informação aos cidadãos (Lei Nacional n. 12.527/2011), por intermédio de ampla publicidade dos dias de suspensão nos Órgãos do Poder Judiciário Mato-grossense,

RESOLVE:

Art. 1o - Suspender o expediente forense no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, nos seguintes dias:

(...).

OUTUBRO

(...).

28 (segunda-feira) – Dia do Servidor Público (ponto facultativo).

NOVEMBRO

(...).

20 (quarta-feira) – Dia da Consciência Negra (Feriado Estadual).

(...)

Frise-se que o fato de o dia 28/10/2019 ser ponto facultativo não faz com que seja computado na contagem do prazo recursal, já que, nesta data, não houve expediente forense.

Da mesma forma, mostra-se irrelevante que o dia 20/11/2019 não
conste da Portaria n. 442/2018, do Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, porque é feriado
estadual e, nesta data, também, não houve expediente no Poder Judiciário Estadual.

Desse modo, é manifesta a tempestividade do presente Agravo de Instrumento.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de intempestividade do Recurso.

Da Preliminar de
Inépcia da Peça Recursal

O Agravado
José Jaconias da Silva alega que a inicial recursal é inepta, pois não houve narrativa de qualquer conduta ao seu respeito, não precisando se foi, antes, ou depois de ter sido cassado o seu mandato.

O artigo 330, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for inepta
;

II - (...);

§1o
Considera-se inepta a petição inicial quando
:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

I
I – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si
. (Destaquei).

Da análise da petição recursal, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que estão claros a causa de pedir e o pedido, e, da narração dos fatos, decorre, logicamente, sua conclusão e não há pedidos incompatíveis entre si.

Com efeito, consta da inicial que o fundamento do pleito de condenação ao ressarcimento ao erário decorre da prática de ato ímprobo, já que, na condição de Prefeito, contribuiu para que ocorresse lesão aos cofres do Município de Tangará da Serra-MT.

Desse modo, é certo que a petição inicial não apresentou nenhum defeito, permitindo que o Requerido, ora Agravado, apresentasse defesa.

Diante disso, rejeito a preliminar de inépcia da inicial recursal.

Da Preliminar de Falta de Interesse Processual

O Recorrente defende a ausência de interesse processual, quanto à indisponibilidade de bens, uma vez que o meio processual escolhido é inadequado.

Afirma que somente o ressarcimento ao erário, fundado em ato doloso, é imprescritível e, no caso, não fora a ele atribuída qualquer conduta dolosa.

Analisando a argumentação do Recorrente, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, tenho que a preliminar suscitada deve ser rejeitada, já que ficou expresso na inicial que o ressarcimento ao erário decorria da prática de ato de improbidade administrativa, praticado pelos Requeridos.

Ademais, a pretensão principal não é a declaração de nulidade dos atos administrativos, mas obter a condenação dos Requeridos na obrigação de reparar o dano causado ao erário municipal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

Da Preliminar de Violação ao Princípio da Adstrição

O Recorrido José Jaconias da Silva defende o não conhecimento do Agravo, ao argumento de que houve violação ao Princípio de Adstrição.

A pretensão do Agravado não merece acolhimento, pois ficou expresso na inicial que o pedido de indisponibilidade de bens decorre da prática de ato ímprobo por ele praticado que causou dano ao Município de Tangará da Serra.

O Ministério Público Estadual apontou as irregularidades praticadas pelo Recorrido e por que deveria ser concedido o pedido de indisponibilidade de seus bens.

Nessa esteira, não há falar em violação ao Princípio da Adstrição.

Sendo assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do Agravo.

Do Mérito

De início, cumpre registrar que, embora tenha fundamentado a decisão que negou o efeito suspensivo, postulado no presente Agravo, na Lei n. 8.429/1992, reconheço o equívoco, já que, na ação de base, o Agravante não visa à condenação dos Recorridos, pela prática de ato de improbidade administrativa, mas sim, ao ressarcimento dos supostos danos provocados ao erário
, com fundamento na Lei n. 7.347/1985.

Dessa forma, não há dúvidas de que para a decretação da ordem de indisponibilidade de bens é necessário o preenchimento dos requisitos gerais da tutela de urgência, previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa esteira, voltando os olhos ao caso em tela, assinalo que, a despeito das aparentes irregularidades no
Pregão Presencial n. 012/CPL/2007, na Dispensa de Licitação n. 009/CPL/2008, na Dispensa de Licitação n. 012/CPL/2008 e no Pregão Presencial n. 053/CPL/2008, que ensejaram o suposto dano ao Município de Tangará da Serra (
fumus boni juris
), o conjunto probatório não comprova, de plano, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isso porque não há qualquer prova ou indício de que os Agravados pretendam obstruir eventual cumprimento de sentença, em caso de procedência do pedido inicial ou que estejam dilapidando seus patrimônios.

Ademais, além de inexistir qualquer evidência mínima de que estejam na iminência de dilapidar os patrimônios, o valor apontado como suposto dano ao erário municipal – R$ 2.257.064,35 (dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, sessenta e quatro reais e trinta centavos) – corresponde à totalidade dos contratos firmados, e os serviços contratados foram prestados.

Com efeito, se as empresas contratadas, ainda que irregularmente, prestaram os serviços, é certo que o montante do dano ao erário não corresponde ao valor total dos contratos.

Nessa quadra, penso que somente com a devida instrução probatória será possível averiguar se houve, ou não, irregularidades nas contratações das empresas Recorridas, se os atos administrativos devem, ou não, ser declarados nulos e, ainda, qual o real dano causado ao ente público municipal.

Por fim, anoto que, por se tratar de Agravo de Instrumento, não se revela cabível imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, de modo que alguns argumentos do Agravante serão analisados, primeiramente, na jurisdição de base.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
REJEITO
as preliminares de
intempestividade recursal, inépcia da petição do Agravo, falta de interesse processual, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens e não conhecimento, por ausência de adstrição
, suscitadas pelo Recorrido
José Jaconias da Silva e, no mérito,

DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de
Instrumento, interposto
pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022